Tribunal: TJBA
Processo: 8076126-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076126-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRENILDES PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC).

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, I, DO CPC. INDEFERIMENTO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO QUE NÃO SE AFIGURA COMO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 319, 320, 330 E 485, I, TODOS DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO
CONHECIDA E
PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8076126-34.2023.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante,
IRENILDES PEREIRA DOS SANTOS
,
e, como apelado,
BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.